Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-38.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RENÚNCIA VOLUNTÁRIA DE INSTRUMENTO DO CRIME. CONDIÇÃO CUMULATIVA E OBRIGATÓRIA, IMPRESCINDÍVEL À VALIDADE DO ANPP. QUESTÃO NÃO PACIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DO ANPP SEM DESTINAÇÃO DO INSTRUMENTO DO CRIME. INTEGRAL CUMPRIMENTO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE PERDA DA ARMA EM FAVOR DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O entendimento de que a condição do inc. II do art. 28-A do CPP (renúncia voluntária ao instrumento do crime) é cumulativa e obrigatória, imprescindível à validade dos Acordos de Não Persecução Penal, não é pacífico entre os membros do Ministério Público dos diversos estados. Preliminar rejeitada.

2. Após regular homologação e cumprimento de ANPP, sem destinação do instrumento do crime, não cabe ao julgador responsável pela extinção da punibilidade do réu, impor de ofício, a perda de artefato bélico em favor da União.

3. Recurso provido.